Tribunal: TJMT
Processo: 1033928-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033928-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ALEMAR RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 284.071.561-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033928-05.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ALEMAR RODRIGUES DA FONSECA.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ENCARGOS E CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – DESCONTOS QUE OCORREM HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033928-05.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ALEMAR RODRIGUES DA FONSECA.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ALEMAR RODRIGUES DA FONSECA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Encargos e Cancelamento de Contrato de Cartão Consignado c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1028443-15.2024.8.11.0003, movida em face de
BANCO BMG S.A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada quanto à suspensão dos descontos.

Em suas razões de Id. 255349654, a parte apelante sustenta que ajuizou a ação, haja vista a não cessação dos descontos realizados pela agravada diretamente em sua folha de pagamento de aposentadoria pelo INSS, decorrente de um empréstimo consignado auferido na modalidade de cartão RMC.

Sustenta que os descontos de caráter reiterado somam o montante de R$ 4.925,65 (quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), sendo estes valores de natureza alimentar, fundamentais para a subsistência da parte agravante.

Alega que:
“
SOMENTE TOMOU CIÊNCIA DA ORIGEM DOS DÉBITOS RECENTEMENTE, ao qual se trata dos pagamentos mensais a título de cartão RMC, com contrato vitalício, ao qual não tinha ciência, apenas no momento ao qual se dirigiu até o INSS para verificar o motivo dos descontos não cessavam, acreditando que estava contratando a modalidade de empréstimo consignado, e não a modalidade vitalícia de cartão.”

Sustenta que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que:
“O Agravante sofre descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário, de caráter exclusivamente alimentar, em razão da contratação de um empréstimo consignado na modalidade de SAQUE DE CARTÃO RMC, Tal prática abusiva fere diretamente os direitos do consumidor, configurando uma grave violação às normas de proteção consumerista.”

Outrossim, o perigo de dano é evidente, haja vista que:
“O Agravante depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para garantir o sustento próprio e de sua família. Os descontos indevidos perpetrados pela Agravada comprometem significativamente sua renda mensal, impactando despesas básicas como alimentação e medicamentos, devendo destacar Excelência que o agravante é beneficiário de pensão por morte.”

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão imediata dos descontos de reserva de margem RMC, referente ao contrato de no 12487612, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, requer a confirmação da liminar.

Preparo recursal não recolhido, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 255397154).

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 255702681.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-
se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ALEMAR RODRIGUES DA FONSECA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Encargos e Cancelamento de Contrato de Cartão Consignado c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1028443-15.2024.8.11.0003. movida em face de BANCO BMG S.A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada quanto à suspensão dos descontos.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, visto que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
,
conforme bem mencionado pelo Magistrado de Primeiro Grau, os descontos ocorrem há 05 (cinco) anos na conta da parte autora, portanto, não verifico o risco de dano alegado.

Além disso, o eventual provimento do recurso provocará o efeito satisfativo da ação com risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025